Tribunal: STF
Processo: AI 429070
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Agências
bancárias. Lei Municipal prevendo instalação de portas eletrônicas
de segurança. Constitucionalidade. Precedentes. 4. Ausência de
prequestionamento quanto a alguns dispositivos constitucionais.
Embargos de declaração não opostos. Incidência das Súmulas 282 e
356. 5. Agravo regimental a que se nega provimento